Tribunal: TJPA
Processo: 0802785-21.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802785-21.2018.8.14.0028

APELANTE: FRANQUIMATOS DOS SANTOS LIMA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA REALIZADA. ABALO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO À TÍTULO DE DANO MORAL. R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). VALOR QUE SE
ENCONTRA DE ACORDO COM O QUE VEM SENDO ARBITRADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ART.944 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802785-21.2018.8.14.0028

APELANTE: FRANQUIMATOS DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO: MARCEL CEZAR DA CRUZ

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANQUIMATOS DOS SANTOS LIMA
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
proposta em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O apelante ressalta que foi surpreendido com a cobrança de uma fatura da recorrida no valor de R$4.197,38 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), e ao entrar em contato com a empresa, foi informado de que a cobrança era referente a suposta irregularidade, e que, para fins de auferir o
quatum
cobrado, respaldou-se em documentos constantes no procedimento administrativo instaurado.

Segundo a concessionária, foi realizada inspeção no medidor do imóvel e constatada suposta irregularidade, sendo lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção no dia 05/06/2017. Informa que somente em setembro, isto é, mais de 03 (três) meses após a inspeção é que o recorrente teve conhecimento da cobrança e passou a ser então cobrado por um débito inexistente.

Aduz que não houve notificação da data da perícia, tendo esta sido realizada sem a presença e conhecimento do Consumidor, ferindo o contraditório e a ampla defesa, o que gera a nulidade do procedimento instaurado.

Afirma que o que se busca é a reforma de uma sentença, que não arbitrou qualquer condenação em danos morais no intuito de coibir as reiteradas falhas na prestação de serviços que a Recorrida tem cometido.

Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que a recorrida seja condenada em danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANQUIMATOS DOS SANTOS LIMA
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
proposta em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pretende a Apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção objeto da lide e, consequentemente, a inexigibilidade do débito
no valor de R$4.197,38 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos); tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência concedida; condenou ao pagamento das custas processuais finais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa.

A demanda gira em torno de se verificar a ocorrência de dano moral, em decorrência de uma cobrança de fatura feita por inspeção no medidor, sendo lavrado pelo
Termo de Ocorrência e Inspeção

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Assim, comungo do entendimento no sentido de que não pairam dúvidas quanto ao abalo moral experimentado pela Apelada que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL? APELAÇÃO? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS? DÍVIDA QUITADA? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO? DANO MORAL DEVIDO? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator (a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o apelante faz jus ao título de danos morais, logo, arbitro em R$4.000,00 (quatro mil reais), posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão somente ao tocante do arbitramento de Dano Moral no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024